Tribunal: TJPA
Processo: 0806323-60.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806323-60.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBERTO TULIO PINTO DE MACEDO, ROSEANE XERFAN CORDEIRO DE MACEDO

AGRAVADO: ROSEMARY XERFAN CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. A DECISÃO RECORRIDA FOI A QUE FEZ O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO E ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO DEVERIA TER SIDO FEITA SOB A PERSPECTIVA DO CPC/73 VIGENTE NA ÉPOCA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Analisando detidamente os autos, percebe-se presente a probabilidade do direito no caso em tela, visto que que atribuição de efeito suspensivo à apelação deveria ter sido feita sob a perspectiva do CPC/73 vigente na época. Assim, diz-se que não é só meramente o juízo de admissibilidade e a atribuição de efeito suspensivo que devem serem feitos pelo Juiz a Quo, mas na própria admissibilidade e atribuição de efeito deveriam ser observados as regras do antigo Código Processual Civil, em consonância ao princípio processual do
Tempus Regit Actum.

II.
O art. 520, IV, do CPC/73 é inequívoco ao dizer que a apelação interposta de sentença que decide processo cautelar deve ser recebida somente no efeito devolutivo.

III.
De igual forma, também é presente o perigo da demora quando se percebe que a decisão mantém os agravantes submetidos a uma intervenção, mesmo quando o Código Processual vigente ao ato é transparente ao declarar a impossibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao caso.

IV.
Recurso Conhecido e Provido para reformar a decisão agravada para receber a apelação somente no efeito devolutivo.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806323-60.2019.8.14.0000

AGRAVANTES: ROBERTO TULIO PINTO DE MACEDO E ROSEANE XERFAN CORDEIRO DE MACEDO

ADVOGADOS: WANESSA OLIVEIRA SILVA, ROMULO RAPOSO SILVA, DIEGO MAUES DA COSTA DO VALE E ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES

AGRAVADA: ROSEMARY XERFAN CORDEIRO

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROBERTO TULIO PINTO DE MACEDO e ROSEANE XERFAN CORDEIRO DE MACEDO
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de Ação Cautelar Inominada, movida por
ROSEMARY XERFAN CORDEIRO
.

Antes de tudo, faz-se necessário elucidar a lide: trata-se de processo que iniciado sob a égide do CPC/73, no qual sentença e interposição de apelação foram concebidas com base no antigo código. Desse cenário, o juízo a Quo, ao receber a petição de apelação, em observância ao CPC/2015, ordenou a imediata subida dos autos para este tribunal. Todavia, tal decisão foi objeto de agravo de instrumento de nº 0809793-36.2018.8.14.0000, no qual decidiu-se que a admissibilidade do recurso de apelação deve ser feita pelo Juiz a Quo, como preceitua o CPC/73.

Informada a decisão do recurso ao juiz de piso, fora prolatada a decisão agravada. Nesse sentido, a decisão recorrida foi a que fez o juízo de admissibilidade da Apelação e atribuiu efeito suspensivo ao recurso. Por esse motivo, voltando-se contra a determinação, os recorrentes interpuseram o referido agravo de instrumento.

Relatam os agravantes que a decisão é incorreta ao aplicar as regras de atribuição de efeito suspensivo à apelação constantes no CPC/2015. Desse contexto, arguem que o CPC/73 é expresso ao determinar que não haverá efeito suspensivo a sentença que decide sobre processo cautelar.

Em outro sentido, argumentam que o decisum conduz a um perigo de dano quando atribui efeito suspensivo, mantendo intervenção a empresa impropriamente.

Requerem a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja reformada o decisum.

No ID 2646832 fora deferido o pedido de efeito suspensivo.

As contrarrazões foram juntadas no ID 2767410.

Agravo Interno no ID 2767665, contrarrazões no ID 3276806, não conhecido conforme ID 4996862.

Embargos de Declaração no ID 5116709, contrarrazões no ID 5256139, rejeitados conforme ID 9117735.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806323-60.2019.8.14.0000

AGRAVANTES: ROBERTO TULIO PINTO DE MACEDO E ROSEANE XERFAN CORDEIRO DE MACEDO

ADVOGADOS: WANESSA OLIVEIRA SILVA, ROMULO RAPOSO SILVA, DIEGO MAUES DA COSTA DO VALE E ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES

AGRAVADA: ROSEMARY XERFAN CORDEIRO

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que recebeu o recurso de apelação no efeito suspensivo e devolutivo.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos,
percebe-se presente a probabilidade do direito no caso em tela, visto que que
atribuição de efeito suspensivo à apelação deveria ter sido feita sob a perspectiva do CPC/73 vigente na época
. Assim, diz-se que não é só meramente o juízo de admissibilidade e a atribuição de efeito suspensivo que devem serem feitos pelo
Juiz a Quo
, mas na própria admissibilidade e atribuição de efeito deveriam ser observados as regras do antigo Código Processual Civil, em consonância ao princípio processual do
Tempus Regit Actum.

Como já mencionado, é o que se entende do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma Assinado nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Posto isso, o art. 520, IV, do CPC/73 é inequívoco ao dizer que a apelação interposta de sentença que decide processo cautelar deve ser recebida somente no efeito devolutivo:

Art. 520.
A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que:

[...]

IV -
decidir o processo cautelar
;

De igual forma, também é presente o perigo da demora quando se percebe que a decisão mantém os agravantes submetidos a uma intervenção, mesmo quando o Código Processual vigente ao ato é transparente ao declarar a impossibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao caso.

Vejamos o que a jurisprudência do STJ vem decidindo e casos semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CPC/2015.
SISTEMA DE ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 115 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O novo Código de Processo Civil traz disposição referente ao direito intertemporal no art. 14, que tem a seguinte redação: "
A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.
"

2. A regra geral é de que os recursos devem ser regidos pela lei vigente à época da decisão recorrida.

3. No caso concreto, a publicação do último acórdão julgado pela Corte de origem ocorreu na vigência do Código de Processo Civil de 1973, portanto, essa é a norma jurídica que deve ser observada para o exame dos pressupostos recursais, inclusive com as interpretações dadas pela jurisprudência desta Corte.

4. O Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do CPC de 1973, consolidou o entendimento de que "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (Súmula n. 115/STJ), não sendo possível a aplicação do art. 13 do CPC/1973 em sede de recurso excepcional.

5. Dessa forma, a parte ora recorrente deveria ter observado, no momento da interposição, o requisito para o conhecimento de seu recurso, qual seja, a existência de procuração do advogado subscritor. Não atendida tal exigência, o recurso é inadmissível.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 834.967/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016.)

Sendo assim, por tudo o que foi exposto,
voto pelo
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
do presente
Agravo
de Instrumento, a fim de que a apelação vinculada ao decisum a Quo tenha somente efeitos devolutivos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023